Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-14.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802348-14.2021.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EVIDENCIADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). GRANDE PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157,
caput
c/c art. 14, II, do CP à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, objetivando
a desclassificação para o crime de tentativa de furto
e, subsidiariamente,

o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se deve ser desclassificado o delito para tentativa de furto; (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
bem acima do mínimo legal; (iii) saber se é devida a aplicação do redutor relativo à tentativa em seu grau máximo; (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (v) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimento extrajudicial da ofendida, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo interrogatório judicial do acusado. Evidenciados o emprego de grave ameaça (afirmação do apelante ao adentrar no local do fato de que veio para matar) e de violência (puxão e luta corporal) para a tentativa de subtração de coisa alheia. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, pois extremamente desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(delito cometido enquanto ele cumpria pena em regime aberto) e antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos dos Processos nº 0002660-49.2006.8.14.0015 e 0004427-14.2012.8.14.0015).
Quantum
decorrente de fundamentação idônea e atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

5. Imperiosa a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) referente à tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa somente cessou somente após a ofendido reagir, entrar em luta corporal com o réu e gritar por socorro, ou seja, em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedente jurisprudencial.

6.
A
pesar do
quantum
de reprimenda imposto ao apelante ser inferior a 04 (quatro) anos
, é imperiosa
a manutenção do regime inicial semiaberto e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a sua reincidência (sentença penal condenatória transitada em julgado em 16/08/2018, antes da prática do fato criminoso em comento, nos autos do Processo nº 0007072-75.2013.8.14.0015). Inteligência dos arts. 33, §2º,
b
e
c
, e 44, II, do CP. Precedentes do E. STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RAFAEL SILVA CAMPOS, termo no ID – 24836478, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID - 24836451), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 31648393), requer
a desclassificação para o crime de tentativa de furto
e, subsidiariamente,

o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 31648397), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 32136307, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 24836347) o que segue:

“No dia 23 de maio de 2021, por volta das11h30min, na Rua Comandante Francisco Assis, bairro Nova Olinda, neste município, o denunciado RAFAEL SILVA CAMPOS foi preso em flagrante delito, tentando subtrair, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima ANTONIA LAYANE SOUZA DA CONCEIÇÃO.

No dia e hora supramencionados, a vítima estava em sua residência, momento em que o denunciado adentrou no imóvel, sem autorização da ofendida, e exigiu que esta lhe entregasse seu aparelho celular, pois estaria ali disposto a matar. Contudo, a vítima, no intuito de proteger seu bem, travou luta corporal com o acusado e conseguiu sair da casa. Em seguida, pediu ajuda a vizinhos, razão pela qual o denunciado evadiu-se do local, não consumando seu intento criminoso por razões alheias a sua vontade.

Ato contínuo, transeuntes informaram tais fatos a uma guarnição da Guarda Municipal que passava pelo local, bem como as características do autor do fato. Os guardas municipais localizaram o denunciado encaminharam à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou em parte os fatos, eis que afirmou que desejava apenas furtar o botijão de gás da vítima não agindo com grave ameaça. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 24836451), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 24836336, e prova oral colhida nas fases inquisitorial e judicial, especialmente a confissão do recorrente.

Perante a autoridade policial, termo de declaração no ID – 24836350, a vítima ANTÔNIA LAYANE SOUZA DA CONCEIÇÃO relatou:

“
QUE, nesta data, por volta de 11:45, estava em sua casa sozinha e a porta estava aberta
, e estava no quarto olhando alguns papeis,
quando ouviu passos e ao olhar viu o nacional que aqui se identificou como Rafael Silva Campos, e este ao ver a declarante disse "desculpa, eu entrei na casa errada" (textuais) e saiu
e passou a bater na casa ao lado;
QUE, depois de alguns minutos o suspeito entrou e disse "me dá teu celular, eu vim aqui pra matar" (textuais) e passou a lutar para não entregar o aparelho e correu para a varanda, pois mora nos altos e lá ficou gritando por ajuda
, foi quando algumas pessoas chamaram os guardas municipais que estavam passando no local;
QUE, o autor fugiu sem conseguir levar nada, e viu uma tesoura no chão da porta da outra casa
.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo interrogatório judicial do réu.

Em juízo, as testemunhas ANTÔNIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA e JAMES LIMA PEREIRA, guardas municipais, em uníssono, declararam que, no dia do fato, estavam em ronda quando foram acionados por populares informando que um indivíduo havia tentado praticar um roubo em uma residência. Disseram, ainda, que, houve “puxão” e luta corporal do apelante com a ofendida, a qual reconheceu o criminoso no local.

Em juízo, o recorrente confessou o fato delituoso a ele imputado.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima
, ainda que não ouvida em juízo,
ostenta valor probatório legítimo
, pois
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, mormente a prova testemunhal judicial e a confissão judicial do réu, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Portanto, restou plenamente
comprovado o emprego de grave ameaça
(afirmação do apelante ao entrar na residência da ofendida de que veio para matar)
e de violência
(puxão e luta corporal) para a tentativa de subtração de coisa alheia, bem como, assim, a prática do crime do art. 157,
caput
c/c art. 14, II, do CP.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“Direito Penal. Apelação Criminal.
Roubo Tentado
. Desclassificação para Furto Tentado.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A prova dos autos
, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas,
confirma a tentativa de subtração mediante violência e grave ameaça, justificando a condenação por roubo tentado
.

4.
A desclassificação para furto não é cabível, pois a violência foi comprovada pelo relato da vítima e corroborada por testemunhas
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova é suficiente para a condenação por roubo tentado. 2. Não cabe desclassificação para furto devido à presença de violência. (...)”
(TJ/SP, 1501898-83.2024.8.26.0599, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26/03/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO - NÃO CABIMENTO - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA DEMONSTRADAS
- RECURSO MINISTERIAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NÃO CABIMENTO - BIS IN IDEM E RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - NECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES IRRECORRÍVEIS - RECURSO DEFENSIVO -REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE SUBJETIVAS - RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - INVIABILIDADE - UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA - ELEVAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS - FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - CABIMENTO - ATUAÇÃO RECURSAL.

Suficientes provas de materialidade e autoria quanto ao crime de roubo não tem procedência o pleito absolutório.
A demonstração do emprego de grave ameaça e violência, mesmo que implícitas, impede a desclassificação da imputação para a figura de furto
. Só podem ser consideradas como desfavoráveis, elevando a pena-base, as circunstâncias judiciais que extrapolam os limites do tipo penal, em uma análise abstrata, sob pena de bis in idem. A demonstração de que, na data dos fatos, sopesava mais de uma condenação irrecorrível, igualmente apta à caracterização da reincidência, permite o reconhecimento dos maus antecedentes com elevação da pena em fases distintas da dosimetria. O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da agravante de reincidência deve conduzir, em última hipótese, à compensação integral entre ambas circunstâncias, inexistindo previsão legal para a preponderância da confissão sobre a reincidência. Não se pode reconhecer a cooperação dolosamente distinta quando as provas dos autos revelam que o agente agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, realizando as mesmas elementares típicas, ainda que inicialmente pretendesse resultado finalístico menos grave. A fração de redução pela tentativa deve ser elevada de ofício quando o resultado não esteve minimamente próximo. Em se tratando de agente reincidente, condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é necessária a fixação do regime aberto quando lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (Súmula n.º 239 do STJ). Fixados de ofício honorários advocatícios ao defensor dativo na conformidade da tabela específica da OAB-MG.”
(TJ/MG, 0000233-62.2024.8.13.0472, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 17/12/2025) (grifo nosso)

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
extremamente desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(delito praticado enquanto cumpria pena em regime aberto, o que denota reprovabilidade da conduta, já que o acusado demonstra desprezo à lei penal e ao Poder Judiciário, bem como às finalidades ressocializadoras da pena)
e antecedentes
(sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0002660-49.2006.8.14.0015 e 0004427-14.2012.8.14.0015, conforme certidão no ID – 24836449).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
DOSIMETRIA DA PENA - NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE - IMPOSSIBILIDADE - COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- REDUÇÃO DO "QUANTUM" DE AUMENTO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - PATAMAR ELEITO QUE SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO - MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. -
É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, eis que tal circunstância demonstra o desprezo do réu às decisões judiciais e às finalidades ressocializadoras da pena
-
A dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do Julgador, de modo que, havendo circunstância judicial desfavorável, não há falar em obrigatoriedade de adoção de determinado percentual de aumento ou diminuição na primeira etapa do critério trifásico, tampouco em observância à pena mínima ou ao intervalo entre as balizes abstratamente cominadas pelo Legislador
- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade.”
(TJ/MG, 0044212-29.2025.8.13.0702, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a pena-base do réu em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, ressaltando-se que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo da pena, foram integralmente compensadas a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, o que preservo, já que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, vigora a vedação a
reformatio in pejus
.

Não obstante, à guisa de complementação, anota-se que tal entendimento foi deveras favorável ao apelante, na medida em que ele é multirreincidente, apresentando mais de uma sentença penal condenatória transitada em julgado dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento deste delito que ora se analisa, ocorrido em 23/05/2021, uma delas na Ação Penal nº 0007072-75.2013.8.14.0015 (trânsito em julgado em 16/08/2018). Assim, deveria ter sido preponderante a agravante.

3 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, pois é sabido que o
patamar de redução
da minorante do art. 14, II, do CP não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da
maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado
, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos, por meio da prova oral, que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral
, uma vez que a
ação delituosa somente cessou após a vítima reagir, entrar em luta corporal com o apelante e gritar por socorro
, ou seja, interrompida em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que autoriza a preservação da redução da pena na terceira etapa da dosimetria na fração mínima de 1/3 (um terço).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO TENTADO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS - DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA - DESCABIMENTO -
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA DOSIMETRIA DA PENA - CORREÇÃO DE OFÍCIO - NECESSIDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado tentado, restando evidenciado o emprego de violência e grave ameaça, é inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de furto - A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, notadamente quando harmônica com os demais elementos probatórios - Demonstrada a atuação conjunta de dois agentes na empreitada criminosa pelo conjunto probatório, ainda que um deles tenha sido absolvido por insuficiência de provas, impõe-se a manutenção da majorante do concurso de pessoas - A utilização de instrumento apto a causar lesão física, ainda que não periciado, caracteriza o emprego de arma branca para fins de exasperação da pena -
Não se mostra cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, quando as circunstâncias do caso demonstram que a execução do crime foi interrompida em estágio avançado e por circunstâncias alheias à vontade do agente
- Verificado erro material no resultado da aplicação das frações referentes às causas de aumento e de diminuição de pena, deve ser corrigido de ofício.”
(TJ/MG, 0000037-11.2025.8.13.0035, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07/10/2025) (grifo nosso)

Portanto, deve ser preservada a pena definitiva do recorrente em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedentes
, pois, como suso mencionado, apesar do
quantum
de reprimenda imposto ao
réu
ser inferior a 04 (quatro) anos, ele é
reincidente
, o que, de acordo com o disposto nos arts
. 33, §2º,
b
e
c
[3]
, e 44, II
[4]
, do CP
, autoriza a fixação de regime mais gravoso e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o entendimento recentíssimo do Excelso Supremo Tribunal Federal, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGO 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
A reincidência, ainda que não específica, justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Precedentes: HC 183.177-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2020; HC 217.731-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC 210.460-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/3/2022; HC 221.072-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022.

3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2º, III, do Código Penal.

(...)

8. Agravo interno DESPROVIDO.”
(STF, HC 269.113 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2026) (grifo nosso)

“
Direito Penal e Processual Penal
. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pena. Substituição. Ilegalidade: ausência. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade.
Regime semiaberto: adequação. Reincidência
. Fundamentação idônea. Agravo regimental não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. O regime de cumprimento de pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando em conta a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos
.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 265.249 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/02/2026) (grifo nosso)

À vista disso, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[3]

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II
– o réu não for reincidente em crime doloso;

Belém, 24/04/2026